Tribunal: TJBA
Processo: 8021493-14.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021493-14.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: ADRIANA LUCIA BATISTA DE CASTRO

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA MATIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Adriana Lucia Batista de Castro em ação ordinária, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 11.500,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, em virtude da ocorrência de fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder por transações realizadas por terceiro fraudador com uso de cartão e senha da consumidora; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da instituição financeira para indenização por danos materiais e morais em razão de fraude eletrônica, diante da eventual ocorrência de culpa concorrente da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a instituição financeira, na condição de fornecedora dos serviços e responsável pela segurança das transações bancárias, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Mérito

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração de falha na prestação do serviço, o que restou caracterizado no caso concreto.

5. Comprovou-se que as transações contestadas decorreram de golpe telefônico, perpetrado com uso de número oficial da instituição, ocasião em que a consumidora, ludibriada, forneceu dados pessoais e bancários, ensejando a realização de transações atípicas e elevadas em seu cartão de crédito.

6. A instituição financeira não demonstrou a adoção de mecanismos de segurança eficazes ou medidas preventivas para evitar ou interromper as operações fraudulentas, tampouco apresentou registros da apuração interna ou atendimento prestado à vítima.

8. Reconhece-se a existência de culpa concorrente, em razão da atuação da consumidora ao fornecer sua senha a terceiro, o que justifica a divisão proporcional dos prejuízos. Correta, portanto, a condenação da instituição ao ressarcimento de 50% do valor das transações impugnadas, fixado em R$ 11.500,00.

9. O dano moral é devido, diante dos transtornos experimentados pela apelada em decorrência da falha na prestação do serviço e da necessidade de acionamento judicial para resolução do litígio, sendo razoável o valor fixado em R$ 2.000,00.

10. Não se evidenciam razões para modificação da sentença, que observou adequadamente os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença de origem. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8021493-14.2023.8.05.0150
, figurando, como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Apelada,

ADRIANA LUCIA BATISTA DE CASTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA